Tribunal: TJMT
Processo: 1011248-02.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011248-02.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), SELMA NUNES - CPF: 205.049.001-10 (AGRAVANTE), CLEUZA AUGUSTINI - CPF: 204.056.509-49 (AGRAVADO), SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - CPF: 773.974.011-04 (ADVOGADO), CELSO LEOPOLDO NUNES - CPF: 384.811.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE NICANOR LEOPOLDO NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO INVENTÁRIO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RECURSOS REPETITIVOS - REJEITADA – SOBRESTAMENTO MANTIDO – RESERVA DE QUINHÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

I- Verifica-se que o agravo de instrumento objetiva a reforma de decisório que

determinou/ratificou o sobrestamento da ação de inventário até o julgamento da Ação Declaratória de União Estável, Proc. Cód. n.o 817640
,
em trâmite perante a 2a Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, com fulcro no art. 313, inciso V, alíneas a e b, da Lei Instrumental Civil, e em tributo ao princípio da segurança jurídica, considerando que Ação de Reconhecimento de União Estável encontra sobrestada por decisão da Vice- Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, considerando que o STF reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate (ARE 656298). Repisa-se, não se trata de enquadramento de hipótese prevista no IRDR n° 2/CE/CNJ.

II- Em que pese a irresignação recursal, a fase de apuração do ativo e do passivo para listagem dos bens do
de cujus
a serem partilhados já está se finalizando, restando apenas, por decorrência lógica, a realização da partilha propriamente dita. Assim sendo, o magistrado de primeira instância com o fito de evitar qualquer alegação futura de nulidade, bem como qualquer prejuízo a interessados, com supedâneo no princípio da segurança jurídica, determinou o sobrestamento do inventário, até que a questão afeta ao reconhecimento de união estável
post mortem
encontre um desfecho.

III- Em relação a tese suscitada pela agravante no sentido de que é possível a reserva do quinhão da herdeira excluída com o regular prosseguimento do feito, observo,
a priori
, que tal questão não foi levada ao Juiz
a quo
. Portanto, deve a agravante submeter a questão ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância, em verdadeira ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, tendo em vista a ausência de análise do ponto específico pelo magistrado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020